Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDOS DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTâNCIA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES. ARQUIVAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO ISOLADO NÃO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses de nulidade das provas por violação de domicílio e de atipicidade da conduta, que se referem ao mérito da ação penal e devem ser enfrentadas inicialmente pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância, uma vez que não há flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento de nulidade de ofício.
2. Se o membro do Ministério Público concluiu pela ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, deve ser concedida a liberdade ao paciente, salvo se as circunstâncias do caso concreto referente ao outro delito pelo qual foi denunciado reivindique medida mais grave.
3. A reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida e as cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública.
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida.